Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da ausência de regularização da representação processual, após intimação para apresentação de procuração física com reconhecimento de firma por autenticidade, diante de indícios de litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do não conhecimento da apelação, em razão do descumprimento de determinação judicial para regularização da representação processual, adotada como medida de cautela diante de indícios de demanda predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de admissibilidade recursal, incumbindo à parte sanar eventual vício quando regularmente intimada, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC.
4. Ainda que no artigo 105 do Código de Processo Civil não conste a expressa exigência de reconhecimento de firma em procuração, incumbe ao magistrado determinar providências adicionais, como medida de cautela voltada à verificação da autenticidade documental, quando verificados indícios de litigância abusiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.198, assentou a possibilidade de exigência fundamentada e razoável de emenda da petição inicial ou de documentos destinados a comprovar a autenticidade da postulação, diante de indícios de litigância predatória.
6. No caso, apesar de regularmente intimada, a parte deixou de cumprir integralmente a determinação judicial, apresentando instrumento de mandato sem o reconhecimento de firma exigido, dirigido a advogado diverso subscritor do recurso e que, a despeito do volume de ações ajuizadas nesta Corte, não possui registro na OAB/DF.
7. O descumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, em sede recursal, impõe o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, e do art. 932, inc. III, do CPC, sendo legítima a manutenção da decisão monocrática impugnada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, inc. I, 105, 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, p. 01.02.2024 (Tema 1.198). TJDFT, AINT 0716327-33.2025.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 06.04.2026. TJDFT, APC 0700808-67.2025.8.07.0017, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 12.09.2025.